Tribunal: TCU
Processo: 016.629/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7587/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro os atos de concessão a de pensão em favor dos Srs. Cirlene Lacerda de Azevedo Toledo, Filipe de Azevedo Toledo, Maria Isabel de Castro e Miguel de Azevedo Toledo e fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 016.629/2022-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cirlene Lacerda de Azevedo Toledo (XXX.641.406-XX); Denise Natália do Carmo Nascimento (XXX.187.896-XX); Filipe de Azevedo Toledo (XXX.184.226-XX); Maria Isabel de Castro (XXX.544.896-XX); Miguel de Azevedo Toledo (XXX.864.336-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que examine a regularidade da concessão de anuênios ao instituidor José Albino dos Santos e, consequentemente, à pensão por ele instituída em favor da Sra. Denise Natália do Carmo Nascimento.